Tribunal: TJSP
Processo: 0000763-02.2012.8.26.0383
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306, do CTB. Materialidade e autoria incontroversas. Embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato. Teste do etilômetro positivo. Testemunhas descreveram os sintomas de embriaguez constatados na ocasião. Prova pericial suficiente de que o sentenciado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Recurso

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306, do CTB. Materialidade e autoria incontroversas. Embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato. Teste do etilômetro positivo. Testemunhas descreveram os sintomas de embriaguez constatados na ocasião. Prova pericial suficiente de que o sentenciado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Recurso não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000763-02.2012.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante JOSÉ
APARECIDO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do réu JOSÉ APARECIDO PEREIRA, nos termos expostos na
fundamentação, mantendo-se a sentença proferida em sua integralidade. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000763-02.2012.8.26.0383 -Voto no 13254
2
Apelação Criminal no 0000763-02.2012.8.26.0383
Apelante: José Aparecido Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Nhandeara
Voto no 13254
Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306, do CTB.
Materialidade e autoria incontroversas. Embriaguez ao
volante é crime de perigo abstrato. Teste do etilômetro
positivo. Testemunhas descreveram os sintomas de
embriaguez constatados na ocasião. Prova pericial
suficiente de que o sentenciado conduzia veículo automotor
com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool. Recurso não provido. Sentença
mantida.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ APARECIDO
PEREIRA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial,
condenando-o a uma reprimenda equivalente a 06 (seis) meses de detenção,
substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa e da proibição de dirigir pelo prazo de 02 (dois)
meses, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (cf. arts. 306, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro CTB).
A denúncia foi oferecida e recebida às fls. 109. O réu foi
devidamente citado (fls. 135) e ofereceu defesa preliminar (fls. 129). O processo foi
suspenso às fls. 161, sendo a suspensão revogada às fls. 198. Foi realizada a
audiência de instrução e julgamento (fls. 222 e 324) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 339/342), contra a qual se insurge.
O réu ofereceu apelação às fls. 352/357, requerendo a
absolvição por ausência de prova do dano causado, afirmando que, antes da Lei no
12.760/12, não era possível a condenação baseada em sintomas de embriaguez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000763-02.2012.8.26.0383 -Voto no 13254
3
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento da pretensão defensiva (fls. 359/362).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
acolhimento do recurso (fls. 367/382).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 14 de janeiro de 2012, por
volta das 15h20min, na Rua Antônio Belchior da Silveira, no 1122, bairro Centro,
cidade e comarca de Nhandeara, JOSÉ APARECIDO PEREIRA conduzia o veículo
automotor Fiat Uno Mille Smart, placas KML 3233, em via pública, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Restou apurado que o recorrente ingeriu bebida alcoólica e,
estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
passou a conduzir o veículo pela via pública, até que policiais militares que
fiscalizavam o trânsito lhe avistaram, constatando sua embriaguez em razão da
dificuldade ao caminhar.
Submetido a exame de etilomêtro, constatou-se concentração
de álcool igual a 1,50 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, sendo, portanto,
detido.
Tem-se que a materialidade e autoria do delito restaram
comprovadas pela portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/08), teste de
etilômetro (fls. 10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de entrega (fls.
17) e prova oral colhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000763-02.2012.8.26.0383 -Voto no 13254
4
Os policiais militares Ilson Aparecido Cardenas e Edmilson
dos Santos Andrade aduziram, tanto na fase policial quanto em juízo, que estavam
na praça e viram o réu estacionando o veículo. Quando ele desembarcou, notaram
aparente embriaguez. Por isso, quando viram JOSÉ APARECIDO tentando sair com
o carro, decidiram abordá-lo, constatando que apresentava forte odor etílico, olhos
avermelhados, voz pastosa e dificuldade de equilíbrio. O réu admitiu ter ingerido
bebidas alcoólicas.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente,
sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e
que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre
a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento
efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000763-02.2012.8.26.0383 -Voto no 13254
5
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000763-02.2012.8.26.0383 -Voto no 13254
6
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0. 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000763-02.2012.8.26.0383 -Voto no 13254
7
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j.
23/10/2018, p. 30/10/2018). (Grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000763-02.2012.8.26.0383 -Voto no 13254
8
Assim, não existe razão para desmerecer o depoimento dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir o crime ao apelante.
Ainda, o apelante, na fase policial, admitiu ter ingerido 03
(três) doses de pinga no dia dos fatos e após, ter conduzido seu veículo pela via
pública, estacionando-o em vaga preferencial, momento em que foi abordado pelos
policiais. Porém, em juízo alterou sua versão, dizendo que estacionou o veículo e,
após, ingeriu uma 01 (uma) dose de pinga. Quando estava voltando para seu carro,
viu os policiais multando-o por ter estacionado em vaga preferencial.
Referente à pretensão de absolvição em face da suposta
ausência de perigo de dano, salienta-se que há muito foi decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal que o crime do art. 306 do
CTB, qual seja, embriaguez ao volante, praticado após a alteração da Lei no
11.705/08 e antes da vigência da Lei no 12.760/12, é de perigo abstrato, ou seja, não
exige a prova da efetiva exposição aos riscos, bastando, pois, a constatação de que o
acusado conduzia veículo automotor, em via pública, com alteração da sua
capacidade psicomotora, a qual foi atestada, no caso em tela, pelos depoimentos das
testemunhas e pela prova pericial de fls. 10.
Neste sentido:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA
LEI
No
9.503/97).
ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO POR SER
REFERIR A CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PERIGO
CONCRETO.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000763-02.2012.8.26.0383 -Voto no 13254
9
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de
reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não
prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo,
por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo
ordenamento jurídico. 2. Esta Suprema Corte entende que,
com o advento da Lei n. 11.705/08, inseriu-se a quantidade
mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade
de exposição de dano potencial, sendo certo que a
comprovação da mencionada quantidade de álcool no
sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro
ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos
autos. 3. Recurso não provido. (STF, RHC n. 110258, Rel.
Ministro Dias Toffoli, 1a T., DJe 24.05.2012).
Presente esse universo probante, verifica-se que houve a
constatação de que o apelante conduzia o veículo automotor, em via pública, com
alteração de sua capacidade psicomotora, pois pesa contra o sentenciado não apenas
os exames direto e indireto de embriaguez, mas também o seguro depoimento dos
policiais militares no sentido de que ele conduzia seu veículo com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Patentes, pois, a autoria e materialidade do delito, passa-se à
análise da reprimenda a ser imposta.
A pena-base foi aplicada no mínimo legal, de 06 (seis) meses
de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois ausentes circunstâncias
judicias desfavoráveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000763-02.2012.8.26.0383 -Voto no 13254
10
Na segunda fase, corretamente reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, mas sem reflexos na pena, em respeito à Súmula no 231 do C.
STJ.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.
O regime inicial de cumprimento de pena também não
comporta modificação, pois fixado o mais benéfico (aberto).
Por fim, tem-se que a pena privativa de liberdade foi
substituída pela pena restritiva de direitos, e a prestação pecuniária foi fixada no
montante de 01 (um) salário mínimo, considerando o preenchimento dos requisitos
do art. 44, CP.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
réu JOSÉ APARECIDO PEREIRA, nos termos expostos na fundamentação,
mantendo-se a sentença proferida em sua integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator